Tribunal: TJPA
Processo: 0812430-17.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812430-17.2024.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DORIVAL DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Servidor público aposentado. Perito criminal. Reenquadramento funcional no nível iii. Progressão não automática. Ausência de comprovação dos requisitos legais. Adicional por tempo de serviço. Pretensão de elevação de 35% para 60%. Tempo de efetivo exercício insuficiente. Impossibilidade de cômputo de serviço privado e do período posterior à aposentadoria. Paridade. Efeitos financeiros a partir da vigência das leis estaduais nº 9.500/2022 e Nº 9.526/2022. Prescrição quinquenal. Inexistência de retroação do direito material. Decisão fundamentada. Multa recursal inaplicável. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidor público aposentado contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, manteve o agravante no Nível II da carreira de Perito Criminal, afastou a elevação do Adicional por Tempo de Serviço de 35% para 60% e reconheceu a revisão dos proventos, em razão da paridade, somente a partir da vigência das Leis Estaduais nº 9.500/2022 e nº 9.526/2022. O agravante requereu o restabelecimento integral da sentença de procedência ou, sucessivamente, a declaração de nulidade da decisão por deficiência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é nula por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se o servidor comprovou direito adquirido, ainda em atividade, à progressão funcional e ao reenquadramento no Nível III da carreira de Perito Criminal; (iii) determinar se o tempo de serviço prestado à União, o período de trabalho privado e o intervalo entre a aposentadoria e o registro do ato pelo Tribunal de Contas autorizam a elevação do Adicional por Tempo de Serviço de 35% para 60%; (iv) definir se os efeitos financeiros da revisão dos proventos podem retroagir a fevereiro de 2019, em razão da prescrição quinquenal, ou se devem iniciar nas vigências das Leis Estaduais nº 9.500/2022 e nº 9.526/2022; e (v) estabelecer se o desprovimento do recurso autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente ao examinar separadamente a progressão funcional, o Adicional por Tempo de Serviço e o termo inicial dos efeitos financeiros, não configurando nulidade a mera discordância da parte com a conclusão adotada.

4.

O art. 53 da Lei Complementar Estadual nº 22/1994 condiciona a promoção dos servidores da Polícia Civil à regulamentação específica, observados os critérios alternados de antiguidade e merecimento e o interstício de dois anos, sem instituir progressão automática pelo simples decurso do tempo.

5.

A legislação geral do Regime Jurídico Único não substitui a disciplina especial da carreira nem permite afastar os requisitos próprios da evolução funcional, pois a norma específica prevalece sobre a norma geral.

6.

A Lei Estadual nº. 6.282/2000 preserva a necessidade de lei específica para estruturar a carreira do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Científica, enquanto a Lei Estadual nº 6.289/2006 condiciona a promoção vertical à existência de vaga, ao interstício mínimo, à avaliação de desempenho e à qualificação profissional exigida para cada nível.

7.

O servidor não comprova a existência de vaga, a avaliação de desempenho nem a qualificação profissional necessária ao Nível III, deixando de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

8.

A promoção anterior por merecimento e o cumprimento de interstício temporal não substituem a comprovação cumulativa das demais exigências legais, nem transferem ao ente público o ônus de provar a inexistência de direito ainda não demonstrado pelo interessado.

9.

A omissão administrativa não converte mera expectativa de progressão em direito subjetivo ao reenquadramento, pois a intervenção judicial exige prova de que todos os requisitos legais foram satisfeitos e de que à Administração restava apenas a prática de ato vinculado.

10.

O reenquadramento fundado apenas no decurso do tempo implicaria promoção judicial do servidor e aumento de seus proventos sem suporte funcional individualizado, providência incompatível com a razão jurídica da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

11.

A certidão de tempo de serviço demonstra que o servidor possuía 7.367 dias de efetivo exercício estadual e 883 dias de serviço público federal, totalizando 8.250 dias, equivalentes a pouco mais de 22 anos, período que corresponde ao percentual de 35% de Adicional por Tempo de Serviço, nos termos do art. 131, § 1º, VII, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

12.

O tempo de trabalho na iniciativa privada pode ser considerado para fins previdenciários, mas não constitui efetivo exercício de cargo ou emprego público para a majoração do Adicional por Tempo de Serviço.

13.

O período posterior à passagem para a inatividade e anterior ao registro do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas não gera tempo de efetivo exercício, porque o registro constitui etapa de controle de legalidade e não representa continuidade do vínculo funcional ativo.

14.

A prescrição quinquenal limita a cobrança de prestações decorrentes de direito material já existente, mas não antecipa os efeitos financeiros de vantagem instituída ou reestruturada por lei posterior.

15.

A Súmula nº 85 do STJ não autoriza o pagamento de parcelas relativas a período anterior à vigência das normas que fundamentam a revisão remuneratória, pois disciplina apenas a prescrição das prestações vencidas nas relações de trato sucessivo.

16.

A paridade assegura ao aposentado a extensão das alterações remuneratórias gerais, observados o enquadramento funcional efetivamente comprovado e a vigência das Leis Estaduais nº 9.500/2022 e nº 9.526/2022.

17.

O mero desprovimento unânime do agravo interno não autoriza a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e não caracteriza exercício manifestamente abusivo do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A progressão funcional depende da comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos na legislação específica da carreira, não decorrendo automaticamente do interstício temporal ou de alegada omissão administrativa. 2. A ausência de prova da existência de vaga, da avaliação de desempenho e da qualificação profissional impede o reenquadramento judicial do servidor em nível superior da carreira. 3. O Adicional por Tempo de Serviço considera apenas o tempo de efetivo exercício em cargo ou emprego público, não abrangendo serviço privado nem o período posterior à aposentadoria e anterior ao registro do ato pelo Tribunal de Contas. 4. A prescrição quinquenal não antecipa o nascimento do direito material nem autoriza efeitos financeiros anteriores à vigência da legislação que institui ou reestrutura a vantagem remuneratória. 5. A paridade assegura a extensão das alterações remuneratórias gerais ao aposentado, respeitados o enquadramento funcional comprovado e o termo inicial de vigência das normas correspondentes. 6. O desprovimento unânime do agravo interno não implica, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, Súmula Vinculante nº 37; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 4º, II, 373, I, 489, § 1º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 136/2025, art. 3º; Lei Complementar Estadual nº 22/1994, art. 53; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 131, § 1º; Lei Estadual nº 6.282/2000, art. 7º, § 2º; Lei Estadual nº 6.289/2006, arts. 3º, 4º e 5º; Leis Estaduais nº 9.500/2022 e nº 9.526/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no REsp nº 1.981.653/RS, Relatoria não indicada, Segunda Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0803616-36.2021.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 31.03.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800755-40.2022.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800962-39.2022.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 10.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0816253-79.2022.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800795-02.2022.8.14.0045, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0817919-52.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0802455-80.2021.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/6/2026 a 29/6/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0812430-17.2024.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: DORIVAL DA SILVA PINHEIRO

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
DORIVAL DA SILVA PINHEIRO
contra decisão monocrática proferida em recurso de apelação apresentado pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, posteriormente mantida após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante.

Na origem, cuida-se de ação de revisão de aposentadoria cumulada com cobrança de valores retroativos, na qual o autor postulou o reenquadramento funcional no Nível III da carreira de Perito Criminal, a elevação do Adicional por Tempo de Serviço de 35% para 60%, a revisão dos proventos com fundamento na integralidade e na paridade e o pagamento das diferenças pretéritas.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, nos termos da sentença ID 30460225.

A apelação interposta pelo IGEPPS foi parcialmente provida, nos termos da decisão monocrática ID 3308560, que rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva e de prescrição do fundo de direito, mas manteve o autor no Nível II da carreira de Perito Criminal, afastando a majoração do Adicional por Tempo de Serviço para 60% e reconhecendo apenas o direito à revisão dos proventos, por força da paridade, com os valores e reflexos retroativos devidos desde a vigência das Leis Estaduais nº 9.500/2022 e nº 9.526/2022.

Nas razões do agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que:

1)

Não pretende obter promoção funcional nova após a aposentadoria, mas o reconhecimento de progressão por antiguidade adquirida ainda em atividade;

2)

Após ter sido promovido por merecimento em 1993, cumpriu o interstício bienal necessário à progressão subsequente em 1995, não podendo a omissão administrativa na regulamentação ou na implementação da evolução funcional ser utilizada em seu prejuízo;

3)

Deve incidir a aplicação supletiva do Regime Jurídico Único estadual, diante da alegada inexistência de regulamentação específica do art. 53 da Lei Complementar Estadual nº 22/1994;

4)

Comprovou os fatos constitutivos de seu direito, competindo ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo, como ausência de vaga, avaliação negativa ou impedimento funcional;

5)

Quanto ao Adicional por Tempo de Serviço, afirma que a decisão agravada partiu da premissa equivocada de que teria requerido o cômputo de tempo de serviço privado. Esclarece que sua pretensão se baseia no tempo de serviço público prestado à União, junto ao Ministério da Marinha, correspondente a dois anos, cinco meses e três dias, bem como na atualização do período contributivo até o registro do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas;

6)

É indevida a limitação dos efeitos financeiros às vigências das Leis Estaduais nº 9.500/2022 e nº 9.526/2022, defendendo o restabelecimento do termo inicial fixado na sentença, com observância da prescrição quinquenal.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para restabelecer integralmente a sentença, reconhecendo o reenquadramento no Nível III, a incidência da paridade sobre o padrão funcional pretendido, o Adicional por Tempo de Serviço de 60% e os efeitos financeiros desde o marco estabelecido na origem. Sucessivamente, postula a nulidade da decisão agravada por deficiência de fundamentação.

Em contrarrazões, o IGEPPS pugna pelo desprovimento do Agravo Interno. Sustenta que a progressão funcional não é automática e depende da comprovação dos requisitos previstos na legislação específica, inexistindo nos autos ato administrativo de promoção ou prova suficiente de que o servidor tenha preenchido, durante a atividade, as condições necessárias ao enquadramento no Nível III.

Afirma que a paridade assegura a extensão de revisões remuneratórias gerais, mas não autoriza a promoção judicial de servidor aposentado, sob pena de violação à separação dos poderes. Defende, igualmente, a manutenção do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 35%, por ausência de prova inequívoca de que os períodos averbados autorizem a elevação para 60%.

Por fim, argumenta que os efeitos financeiros devem permanecer limitados às vigências das Leis Estaduais nº 9.500/2022 e nº 9.526/2022, por constituírem os marcos normativos que deram origem à revisão deferida, requerendo também a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, caso o recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente por votação unânime.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar, em parte, a sentença recorrida, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar o IGEPPS a realizar e a pagar a revisão dos proventos do autor, incluindo os valores e reflexos retroativos, devidos desde as vigências das Leis Estaduais 9.500/2022 e 9.526/22, mantido o Nível II da carreira de Perito Criminal, nos termos da fundamentação.

Os valores devidos ao apelado devem ser apurados em procedimento de liquidação de sentença, a ser realizado pelo Juízo de origem.

Os honorários de sucumbência devem ser fixados pelo Juízo a quo após a liquidação do julgado, em conformidade com o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

A correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo e os juros a partir da citação.

Até 9/9/2025, a SELIC deve ser utilizada como critério de atualização dos débitos, abrangendo correção e juros, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº. 136/2025.

A partir de 10/9/2025, data de publicação da EC nº. 136/2025, deve ser aplicado o IPCA para correção monetária, juntamente com juros de 2% (dois por cento) ao ano. Caso o cálculo resultante ultrapasse o valor da SELIC para o mesmo período, esta deve ser utilizada para atualização do débito, abrangendo correção monetária e compensação da mora.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas incidentes sobre o feito, ficando tal obrigação sob condição suspensiva, considerando que o demandante ainda é beneficiário da gratuidade judiciária.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A controvérsia consiste em verificar se devem ser reformadas as conclusões da decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação do IGEPPS, manteve o agravante no Nível II da carreira de Perito Criminal, afastou a elevação do Adicional por Tempo de Serviço de 35% para 60% e limitou os efeitos financeiros da revisão dos proventos às vigências das Leis Estaduais nº 9.500/2022 e nº 9.526/2022.

O recurso não comporta acolhimento. Explico.

A decisão monocrática examinou separadamente os capítulos referentes à progressão funcional, ao Adicional por Tempo de Serviço e ao termo inicial dos efeitos financeiros. Foram explicitadas as razões pelas quais a documentação apresentada não comprovava o direito ao enquadramento no Nível III, pelas quais o percentual de 60% de ATS não encontrava suporte probatório e legal suficiente e pelas quais as diferenças remuneratórias reconhecidas não poderiam anteceder os diplomas estaduais que lhes deram fundamento.

O fato de a conclusão adotada não coincidir com a interpretação defendida pelo agravante não caracteriza ausência de fundamentação. A insurgência revela pretensão de substituição do entendimento firmado por outro que lhe seja favorável, providência incompatível com a alegação de nulidade por ofensa ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Quando o autor tomou posse no cargo de perito criminal (4/5/1990), seu grupo funcional integrava a Polícia Civil. Tanto é verdade que, em 8/3/1993, foi promovido por merecimento, com amparo em legislação de regência da Polícia, conforme consta no ID 30460030, p. 1.

Em 15/3/1994, foi editada a Lei Complementar Estadual nº. 022/94, que passou a ser o Estatuto da Polícia Civil e de seus servidores. O art. 53 da referida norma estabelecia o seguinte:

“DA PROMOÇÃO

Art. 53 -
Decreto Governamental regulará o processo de promoção, observados os critérios alternados de antigüidade e merecimento e o interstício de dois anos
”. (Grifo nosso).

Observa-se que a promoção dos servidores da Polícia Civil dependia de regulamentação específica. O autor não indicou ou juntou qualquer norma regulamentadora que definisse os requisitos para a promoção por antiguidade. Por força do art. 373, inciso I, do CPC, cabia ao requerente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destaca-se que as disposições do RJU sobre progressão não poderiam ser aplicadas ao demandante, considerando a existência de lei específica e a prevalência desta sobre a norma geral.

A partir da edição da Lei Estadual nº. 6.282/2000, o cargo de Perito Criminal passou a integrar o quadro da autarquia denominada Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O autor foi enquadrado no Nível II da carreira, em correspondência com a Classe B que tinha alcançado na Polícia Civil, em razão de promoção por merecimento.

O art. 7º, § 2º, da Lei nº. 6.282/2000 estabeleceu que a carreira e estruturação do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Científica, com a denominação, as atribuições, os requisitos para provimento, a quantidade e os vencimentos e vantagens, seriam objetos de lei específica. Em suma, a progressão (promoção) de peritos continuou a depender de norma regulamentadora própria, restando inviável a aplicação do RJU nesse ponto.

Posteriormente, a carreira dos peritos criminais foi regulada pela Lei nº. 6.289/2006, cujos arts. 3º, 4º e 5º estabeleciam o seguinte:

“Art. 3º
A promoção na carreira do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Cientifica far-se-á de forma vertical
, que se constitui se
na elevação do servidor de um nível para outro
,
condicionada a existência de vagas
, atendido o
interstício mínimo de 03 (três) anos
, por meio de
avaliação de desempenho de acordo com os critérios e normas estabelecidas por ato do Poder Executivo
.

Parágrafo único.
Estará apto a concorrer à promoção o servidor que obtiver, além dos requisitos do “caput” deste artigo, a titulação elencada nos arts. 4° e 5° desta Lei
.

Art. 4º O Quadro de Perito é estruturado em linha vertical de acesso, identificado por números arábicos, conforme dispõe o art. 2°, I e II, da presente Lei.

§ 1º Os níveis são estruturados segundo o grau de formação exigido para o provimento dos cargos, da seguinte forma:

I - Nível I: nível inicial da carreira, sendo exigido diploma de curso de graduação de nível superior expedido por instituição de ensino reconhecido pelo MEC, com registro respectivo órgão de classe e aprovação no curso de formação técnico-profissional do IESP;

II - Nível II: os requisitos do Nível I, acrescidos de um dos seguintes itens:

a) comprovação de, no mínimo, 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação em áreas do conhecimento correspondente ao cargo efetivo ou à área de atuação do Órgão, expedida por instituição de ensino reconhecido pelo MEC; ou

b) curso de pós-graduação em nível de especialização em Medicina Legal para o Perito Médico-Legista e curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu para os Peritos Criminais, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

III - Nível III: os requisitos do Nível I, acrescidos de um dos seguintes itens
:

a) dois cursos de pós-graduação em nível de especialização lato sensu expedidos por instituição de ensino reconhecido pelo MEC
, ou;

b)
comprovação de, no mínimo, 400 (quatrocentas) horas de cursos de capacitação em áreas do conhecimento correspondente ao cargo efetivo ou à área de atuação do órgão
, expedida por instituição de ensino reconhecido pelo MEC; ou

c) acúmulo de dois itens exigidos para a classe B;

IV - Nível IV: os requisitos do Nível I, acrescidos de:

a) três cursos de pós-graduação em nível de especialização lato sensu, expedido

por instituição de ensino reconhecido pelo MEC;”

b) título de mestre ou de doutor; ou

c) acúmulo de dois itens exigidos para a classe C”. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que a promoção (progressão) para o Nível III, pretendida pelo autor, estava condicionada aos seguintes requisitos cumulativos: 1) existência de vagas; 2) avaliação de desempenho, de acordo com regulamentação de critérios pelo Poder Executivo; 3) qualificação profissional por meio de dois cursos de pós-graduação ou 400 (quatrocentas) horas de cursos de capacitação.

O autor não apresentou quaisquer provas sobre o atendimento de tais requisitos, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC.

Ao contrário do que afirmou, a progressão pretendida não dependia apenas do tempo de serviço
.

A circunstância de ter sido anteriormente promovido por merecimento e de haver permanecido por mais de dois anos na classe subsequente não substitui a demonstração concreta do direito à nova promoção. Não cabe transferir ao ente público o ônus de demonstrar a inexistência de um direito cuja formação não foi previamente comprovada pelo interessado.

Também não prospera a alegação de que a ausência de regulamentação específica imporia a aplicação automática e integral das regras gerais do Regime Jurídico Único dos servidores estaduais.

A existência de disciplina especial para a carreira impede que a legislação geral seja utilizada para afastar condicionantes próprias do regime funcional correspondente. A aplicação supletiva de normas gerais não pode servir como instrumento para criar progressão automática não expressamente reconhecida no regime específico, tampouco para dispensar a comprovação dos requisitos administrativos necessários à evolução na carreira.

A omissão administrativa, ainda que alegada, não converte, por si só, mera expectativa de progressão em direito subjetivo ao reenquadramento. Para que o Poder Judiciário reconheça uma vantagem funcional individual, é indispensável a demonstração objetiva de que todos os requisitos legais foram satisfeitos e de que à Administração restava apenas a prática de ato vinculado. Essa comprovação não se encontra suficientemente produzida nos autos.

Admitir o reenquadramento com fundamento apenas no decurso do tempo e na alegação de inércia administrativa equivaleria a promover judicialmente o servidor, com repercussão direta sobre seus vencimentos e proventos, sem suporte funcional individualizado.

Aplica-se ao caso a orientação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Embora a pretensão não tenha sido formalmente apresentada como pedido de aumento por isonomia, a razão jurídica do enunciado é pertinente: o Poder Judiciário não pode substituir a Administração na conformação da carreira nem conceder vantagem remuneratória sem demonstração inequívoca do suporte legal e funcional correspondente.

Não se trata de negar tutela jurisdicional contra eventual omissão administrativa, mas de reconhecer que a intervenção judicial pressupõe direito subjetivo plenamente demonstrado, não bastando a mera alegação de que a Administração deveria ter promovido o servidor décadas antes.

Em suma, se o demandante não demonstrou a satisfação das exigências legais pertinentes, não faz jus à progressão pretendida. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ e do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL
. ART. 15, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 12.772/2012. PROMOÇÃO ACELERADA POR TITULAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Caso em que o Recurso Especial da ora agravada foi provido monocraticamente, sob o fundamento de que "a nomeação é forma de provimento originária, que faz cessar qualquer relação do servidor com o cargo anterior, ainda que dentro da mesma esfera ou do mesmo Poder" . 2. A parte ora agravante sustenta que "assistiria razão a respeitável decisão, se o pedido do Agravante de progressão no cargo tivesse condicionado a tempo de serviço exercido em outra carreira, em outra instituição. O que não é o caso. ( ...) o pleito do Agravante jamais baseou-se em tempo exercido em outra carreira ou em instituição distinta da agravada, essa foi uma tese criada pelo agravado a fim de confundir o juízo. Nesse sentido, a questão aqui enfrentada em nada tem a ver com a mudança do Agravante de instituição de ensino" (fl. 907, e-STJ). Acrescentou que "os requisitos autorizadores da aceleração previsto no parágrafo único do artigo 13 da Lei 12 .772/12, fora cumprida (sic) pelo Agravante no atual cargo exercido na instituição de ensino agravada, não havendo que se falar em cargo anterior" (fl. 908, e-STJ). 3. Preliminarmente, ressalto que a argumentação trazida no Agravo Interno difere daquela constante nas contrarrazões ao Recurso Especial, no sentido de que "a lei ( ...) não condiciona o direito à aceleração da promoção antes da conclusão do estágio probatório a que o professor se mantenha vinculado à mesma instituição de ensino. Nesse sentido, não há fundamento suficiente para que se crie distinção entre professores que se mantiveram vinculados à mesma instituição e aqueles que passaram a se vincular a outra universidade, sem solução de continuidade" (fl. 871, e-STJ). 4 . Mesmo que acatada a tese ora defendida, o fato é que
o agravante não cumpre os requisitos exigidos em lei para a aceleração da promoção
. Dispõe o art. 13, parágrafo único, da Lei 12.772/2012: "Aos servidores ocupantes de cargos da Carreira de Magistério Superior em 1 º de março de 2013 ou na data de publicação desta Lei, se posterior, é permitida a aceleração da promoção de que trata este artigo ainda que se encontrem em estágio probatório no cargo". 5. Conforme exposto pelo acórdão proferido na origem, a posse do agravante no cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFSul se deu apenas em 11.2.2014 (fl . 811, e-STJ): "De fato, o direito à aceleração da promoção para DIII-01 foi reconhecido pela Portaria n. 496/2017, com efeitos a contar de 10/02/2017, conforme documento do anexo OUT8 da petição inicial. Ou seja, a Administração reconheceu o direito a contar da data do término do estágio probatório (1-OUT10), e não desde a sua posse no cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFSul, em 11/02/2014". Tal informação é confirmada pelo insurgente (fl . 903, e-STJ): Para tanto, alegou o Agravante que é ocupante do cargo de carreira do ensino básico, técnico e Tecnológico (EBTT) desde fevereiro de 2014, quando ingressou no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio-Grandense - IFSULl/agravado, por concurso público. 6. Não sendo o agravante servidor ocupante de cargo da Carreira de Magistério Superior em 1º de março de 2013,
não pode ser permitida a aceleração da promoção
de que trata o parágrafo único do art. 13 da Lei 12 .772/2012 durante o estágio probatório no cargo,
tendo em vista o descumprimento do requisito temporal exigido
. 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1981653 RS 2022/0012898-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE PROMOÇÃO
POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INTERSTÍCIO TEMPORAL.
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VAGA DISPONÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição, formulado por policial militar, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais necessários à ascensão funcional
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se o apelante preencheu os requisitos legais para promoção ao posto de Subtenente
e se houve preterição ilegítima a justificar o ressarcimento. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A promoção na carreira militar exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos previstos na legislação estadual vigente, incluindo tempo mínimo de serviço, aprovação em cursos de formação e existência de vaga. 4. O simples cumprimento do interstício temporal não assegura, por si só, o direito à promoção, devendo ser observados os demais critérios legais, incluindo a disponibilidade de vagas
. 5. Ausente prova de preterição ilegal ou erro administrativo, inexiste direito subjetivo à promoção pleiteada.
6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma a necessidade de preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da promoção
por ressarcimento de preterição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. "Tese de julgamento:
1. O simples cumprimento do interstício temporal não garante, por si só, o direito à promoção de policial militar, sendo necessária a observância de todos os requisitos legais e a existência de vagas.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.230/2015, art. 13 e art. 15; Lei Estadual nº 5 .249/1985, art. 4º e art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800962-39 .2022.8.14.0006, Rel . Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 10/06/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0816253-79.2022.8 .14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11/03/2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08036163620218140005 26076518, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO
POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE VAGAS E ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação ordinária proposta por policial militar, concedendo-lhe promoção por ressarcimento à graduação de Subtenente. O autor alegou preenchimento dos requisitos temporais, mas a Administração não realizou sua promoção, razão pela qual requereu progressão à graduação superior e o reconhecimento dos direitos a ela inerentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o policial militar possui direito à promoção por ressarcimento de preterição apenas pelo cumprimento do interstício temporal; e (ii) se a promoção depende da comprovação de outros requisitos legais, incluindo a existência de vaga e o preenchimento dos critérios estabelecidos pela legislação estadual aplicável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção por ressarcimento de preterição visa compensar o militar por erro administrativo que tenha causado preterição na ascensão funcional, desde que comprovados todos os requisitos legais aplicáveis.

4. O mero decurso do interstício temporal na graduação não assegura o direito à promoção, pois a legislação estadual exige o cumprimento de diversos requisitos cumulativos, incluindo o preenchimento de critérios de antiguidade, aprovação em cursos específicos, aptidão física e comportamento disciplinar
.

5. É necessária a comprovação da existência de vaga disponível para a promoção, além da inclusão do nome do militar em quadro de acesso, o que não foi demonstrado nos autos
.

6. Ausente comprovação de erro administrativo que caracterize a preterição e
inexistindo documentação que ateste o cumprimento dos requisitos exigidos, conclui-se pela improcedência do pedido de promoção
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A promoção
por ressarcimento de preterição
exige a comprovação do cumprimento de todos os requisitos legais, incluindo interstício temporal, critérios específicos de promoção e existência de vaga
.

2. O decurso do tempo na graduação, por si só, não assegura o direito à promoção, devendo o militar comprovar a preterição e o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação vigente
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 5.250/1985; Lei Estadual nº 6 .669/2004; Lei Estadual nº 8.230/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJ/PA, Apelação Cível nº 0800795-02.2022 .8.14.0045, Rel. Desa . Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024; TJ/PA, Apelação Cível nº 0817919-52 .2021.8.14.0006, Rel . Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.06 .2023; TJ/PA, Apelação Cível nº 0802455-80.2021.8.14 .0040, Rel. Desa. erson">Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06 .03.2023”.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08007554020228140006 23359052, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

O autor também não faz jus à retificação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

O agravante afirma que a decisão teria partido da premissa equivocada de que pretendia computar tempo de serviço privado, sendo que o período invocado corresponde ao serviço público prestado ao Ministério da Marinha, entre 1º de outubro de 1968 e 2 de março de 1971, no total de 883 dias, equivalentes a dois anos, cinco meses e três dias. Sustenta, ainda, que deveria ser computado o intervalo transcorrido até o registro do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas.

A

certidão de tempo de serviço juntada no ID 30460039, p. 16-17, demonstra que, até a data de seu afastamento por aposentadoria, o autor possuía 7.367 dias de efetivo exercício estadual e 883 dias na esfera federal, totalizando 8.250 dias
,
o que representa pouco mais de 22 anos de efetivo exercício. Logo, o autor se aposentou recebendo corretamente o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de ATS, em conformidade com o art. 131, § 1º, inciso VII, da Lei Estadual nº. 5.810/94
:

“Art. 131.
O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício
, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°
Os adicionais serão calculados
sobre a remuneração do cargo
, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%”. (Grifo nosso).

Observa-se o cálculo do ATS é feito com base nos triênios de efetivo exercício de cargo ou emprego público, sendo inviável a contagem do tempo de trabalho na esfera privada. Na certidão de tempo de serviço, consta que o autor trabalhou 5.934 dias na esfera privada. O autor pretendeu contabilizar tal período no cálculo do ATS, de modo que pudesse alcançar 60%, o que deve ser rechaçado, tendo em vista a expressa e restritiva disposição legal. Em suma, o período trabalhado na esfera privada, embora possa ser contabilizado para fins de aposentadoria, não pode ser considerado como tempo de efetivo serviço, para ensejar a majoração do ATS.

A alegação de que o percentual deveria continuar sendo acrescido até o registro do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas também não procede.

O registro do ato de aposentadoria constitui etapa de controle de legalidade e não importa continuidade do efetivo exercício funcional. Após a passagem para a inatividade, o servidor não continua adquirindo tempo de serviço para fins de vantagem funcional vinculada ao exercício do cargo apenas porque o ato ainda não foi registrado pelo órgão de controle.

A data do registro pelo Tribunal de Contas pode produzir efeitos próprios quanto à definitividade e ao controle do ato, mas não transforma o período posterior à aposentadoria em tempo de efetivo serviço. Consequentemente, não há fundamento para utilizar esse intervalo na majoração do ATS.

A decisão agravada, portanto, deve ser mantida no ponto em que afastou a elevação do ATS para 60%, preservando o percentual de 35% já considerado nos proventos.

Igualmente correta é a limitação temporal dos efeitos financeiros às vigências das Leis Estaduais nº 9.500/2022 e nº 9.526/2022.

O agravante pretende que as diferenças sejam pagas desde 1º de fevereiro de 2019, sob o argumento de que a relação é de trato sucessivo e de que deve ser observada apenas a prescrição quinquenal.

A tese confunde o prazo prescricional com o momento de nascimento do direito material.

A prescrição quinquenal apenas limita a cobrança das parcelas decorrentes de direito já existente. Não cria obrigação anterior à vigência da norma que instituiu ou alterou a vantagem remuneratória.

A Súmula nº. 85 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”
.

O enunciado não autoriza o pagamento de parcelas referentes a período no qual ainda não vigoravam os diplomas legais que fundamentam a revisão. Sua finalidade é estabelecer quais prestações de uma obrigação sucessiva já existente são alcançadas pela prescrição, e não antecipar os efeitos financeiros de lei posterior.

No caso, a revisão preservada pela decisão monocrática decorre das alterações remuneratórias introduzidas pelas Leis Estaduais nº 9.500/2022 e nº 9.526/2022. Logo, os efeitos financeiros somente podem ser reconhecidos a partir da vigência dos respectivos diplomas.

A retroação a fevereiro de 2019 pressuporia a existência, naquele momento, do mesmo direito remuneratório instituído ou reestruturado em 2022, o que não encontra respaldo nos documentos apresentados.

Além disso, o termo inicial fixado na sentença estava relacionado ao acolhimento conjunto das pretensões de enquadramento no Nível III e de elevação do ATS para 60%. Uma vez afastados esses dois capítulos, não subsiste fundamento para manter diferenças retroativas calculadas com base em vantagens que não foram reconhecidas.

A decisão monocrática não suprimiu o direito à paridade. Ao contrário, reconheceu a aplicação das alterações gerais da remuneração aos proventos do agravante, mas delimitou corretamente sua incidência ao enquadramento funcional comprovado e ao período posterior à vigência das leis estaduais pertinentes.

Os argumentos apresentados no Agravo Interno, portanto, não demonstram erro de julgamento nem trazem elemento capaz de modificar as conclusões anteriormente adotadas. Limitam-se, em essência, a reiterar a interpretação já submetida à apreciação jurisdicional

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, formulado pelo agravado, deixo de acolhê-lo. O mero desprovimento do Agravo Interno, ainda que por votação unânime, não basta para a imposição da sanção. Embora improcedente, o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não estando caracterizado exercício manifestamente abusivo do direito de recorrer.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, preservando integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026